Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733720-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por TH ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (requerente), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da petição cível, Processo no 0714309-90.2022.8.07.0018, que tem como requeridos COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA, indeferiu a tutela de urgência requerida para garantir à requerente acesso à área de 48 hectares inserida no Jardim Zoológico de Brasília, objeto da Concorrência Pública no. 1/97 e da escritura púbica de concessão de direito real de uso, para promover estudos de viabilidade ambiental de Parque Temático (ID 137610956, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40038427), a agravante sustenta que não houve descumprimento contratual de sua parte, uma vez que a Diretoria Colegiada da Terracap, na Decisão no 1410, reconheceu que a contrapartida só seria devida 24 meses após o pleno uso do imóvel, o que, até o momento, não ocorreu. Alega que, conforme voto do Desembargador Arnoldo Camanho, prolatado no AGI 0746285- 43.2020.8.07.0000, a circunstância de a concessionária ter aguardado as providências por parte da Administração pública para a remoção dos invasores do imóvel não pode, em juízo perfunctório, redundar em prejuízo a ela. Afirma que a negativa de acesso sob o argumento de descumprimento contratual colide com o que foi decidido no acórdão proferido no Processo no 0709147-51.2021.8.07.0018, que expressamente consignou que o Poder Público não pode impedir a apelante de realizar as diligências necessárias para dar cumprimento as suas obrigações contratuais, mesmo que futuramente o resultado dos estudos técnicos revelem inviabilidade do empreendimento. Assevera que é vedado ao julgador deliberar sobre questões já decididas. Aduz que o Parecer no 293/2019, da Terracap, reconhece que a agravante teve suas faculdades impossibilitadas pela ocupação de terceiros e pela falta de demarcação da área do imóvel. Conclui que o ente público é o único responsável pela impossibilidade de cumprimento do negócio, seja porque não entregou o imóvel licitado livre e desembaraçado, seja porque, quando instado, impediu o acesso para a realização de estudos. Menciona que o acórdão proferido no Processo no 0709147-51.2021.8.07.0018 reconhece o comportamento contraditório da Administração. Destaca que sua pretensão é apenas de acesso para realização de estudos de viabilidade; o empreendimento só poderá ser implementado após comprovada a viabilidade e emitidas as licenças pelo Poder Público e demais condicionantes previstas no contrato. Alega que o contrato de concessão tem vigência apenas até 23/12/2027 e sua expectativa é de implantar o empreendimento e ainda ter retorno financeiro com sua operação. Frisa que o acesso à área concedida estava obstaculizado por invasão de terceiros. Acrescenta que padece de concretude o argumento de que condições ambientais teriam se alterado ao longo do tempo, eis que, somente após os estudos, é que os órgãos públicos poderão decidir sobre as condições técnicas para implantação do Parque Temático. Aduz que desde a redefinição da poligonal da área está empreendendo todos os esforços para cumprir o objeto da licitação. Defende, ainda, que nos termos do artigo 49, da Lei de Licitações, a autoridade só poderá revogar licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, o que não é o caso. Pondera que o interesse público na concessão do direito real de uso da área do Jardim Zoológico de Brasília para instalação de Parque Temático decorre da previsão na Lei Distrital no 1.813/97. Anuncia que o Judiciário não pode fazer suposições acerca da ausência de interesse público baseado apenas em mudanças ambientais ocorridas por forças naturais ao longo do tempo. Ao final, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja garantido o imediato acesso à área em questão. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 40038429). O pedido liminar foi deferido para garantir o acesso da agravante à área que lhe foi concedida pela Concorrência Pública no 1/97, exclusivamente para realização de estudos de viabilidade do empreendimento, por conta e risco da empresa (ID 40089206). A TERRACAP informa a rescisão da concessão e requer o reconhecimento da perda de objeto do presente recurso (ID 42388373). Intimada, a agravante pretende o prosseguimento do feito, sob o argumento que fora interposto recurso administrativo contra a decisão que rescindiu a concessão, de modo que ainda não há decisão definitiva (ID 43205519). Brevemente relatados, decido. Compulsando os autos de origem, observa-se que a agravante sagrou-se vencedora na Concorrência Pública no 01/97 aberta para outorga de concessão de direito real de uso da área de 48 hectares inserida no Jardim Zoológico de Brasília, destinada à elaboração de projeto, edificação, implantação, operação e exploração comercial de Parque Temático, tendo-lhe sido outorgada a escritura pública em 23/12/1997 (ID 135834185 – pág. 54 dos autos de origem). No entanto, segundo alega, não foi imitida na posse do imóvel concedido em razão de invasões que perduraram até 2017. Expõe que, desde então, envidou esforços junto à Administração para imitir-se na posse do imóvel, mas não obteve sucesso. Em 22/09/2020, a agravante ajuizou ação de imissão na posse do imóvel (Processo no 0706295-88.2020.8.07.0018), tendo o pedido sido julgado improcedente na primeira instância. A agravante interpôs recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento pela 4a Turma Cível deste Tribunal. Paralelamente, em 23/11/2021, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face dos agravados, objetivando o acesso à área para cumprir as obrigações assumidas na concorrência pública e escritura pública de concessão do direito real de uso (Processo no 0709147- 51.2021.8.07.0018). A inicial foi indeferida (ID 33467955 daqueles autos). Na sequência, a agravante interpôs recurso de apelação, que foi provido, em julgamento de minha relatoria, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. O Distrito Federal interpôs recurso especial, o qual não foi admitido pela Presidência desta Corte (ID 39593342, dos autos no 0709147-51.2021.8.07.0018). Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo em recurso especial, que ainda está sendo processado, estando em curso o prazo para a apresentação de contrarrazões. Assim, a agravante apresentou petição, na primeira instância, para apreciação do pedido de tutela de urgência, tendo sido proferida a decisão agravada, indeferindo-a. No bojo deste agravo, deferi o pedido liminar para garantir o acesso da agravante à área que lhe foi concedida pela Concorrência Pública no 1/97, exclusivamente para a realização de estudos de viabilidade do empreendimento, por conta e risco da empresa (ID 40089206). Ocorre que a TERRACAP informou, que após oportunizado o contraditório e ampla defesa à agravante (IDs 42386954 e seguintes), houve por bem rescindir a escritura pública de concessão de direito real de uso firmada com a agravante, conforme decisão da Diretoria Colegiada no 773, proferida na 3661a sessão, de 17/11/2022 (ID 42388366). A agravante, por sua vez, alega que interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, de modo que não há decisão definitiva sobre a rescisão (ID 43205519). O artigo 61, da Lei no 9784/99, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2834/01, dispõe que, em regra, o recurso administrativo não tem efeito suspensivo. No entanto, havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Em que pese a agravante tenha requerido, não há nos autos informação a respeito da concessão do efeito suspensivo ao recurso administrativo da agravante. Ademais, embora também não conste a decisão nos autos, há indícios no sentido de que o recurso administrativo teve o seu processamento indeferido e a agravante opôs embargos de declaração contra a decisão (ID 43205537). Destarte, considerando que, até o momento, prevalece a rescisão da escritura pública de concessão de direito real de uso, entendo que não subsistem as razões para garantir o acesso da agravante à área para realização de estudos de viabilidade. Cabe registrar que nada impede que o pedido de acesso seja reformulado perante o juízo de origem, na hipótese de reforma ou nulidade da decisão administrativa de rescisão e modificação da situação fática. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 40089206. Intimem-se as partes para tomar ciência da presente decisão, bem como para, no prazo de 10 dias, informar se houve decisão definitiva no processo administrativo. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator